Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-08.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000054-08.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000542-19.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/10/2023 Publicação: 25/10/2023 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO – REJEIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – MÉRITO – ART. 308, §1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – REPROVABILIDADE DO CRIME PRATICADO QUE DEMONSTRA A INCOMPATIBILIDADE PARA A PERMANÊNCIA DO REPRESENTADO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – EXCLUSÃO. - As circunstâncias que permeiam o grave crime praticado pelo representado resultam em ofensa aos valores e deveres que norteiam a vida de caserna e acarretam reflexos negativos perante a tropa e a sociedade e, consequentemente, incompatibilizam a sua manutenção nas fileiras da Instituição Militar. - Representação julgada procedente, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar o pedido de sobrestamento do feito e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Cb PM Alexandre Arcanjo Gomes, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar Estadual, em desfavor de Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, sob os seguintes fundamentos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado, denunciado juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n. 2000542-19.2021.9.13.0004 veio, em 1ª instância, a ser absolvido das imputações dos artigos 2º, caput, §s 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, porém condenado à pena de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 09/02/2022, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos dos v. acórdãos datados de 22/09/2022 e 09/02/2023, transitados em julgado em 13/03/2023, para o Ministério Público, e em 21/03/2023, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. No contexto das atividades desempenhadas pelo grupo criminoso, “Danone” tomou conhecimento de que, durante uma abordagem policial a um de seus pontos de exploração de jogos de azar, alguns militares que compunham uma guarnição do 36º BPM, em Vespasiano, manifestaram o interesse de encontrá-lo pessoalmente, o que logo lhe causou preocupação, motivo pelo qual imediatamente entrou em contrato com um de seus comparsas militares para solicitar que fossem verificadas as reais intenções daqueles policiais que pretendiam encontrá-lo, uma vez que possuía receio de se tratar de uma estratégia para prendê-lo. Foi assim que o representado entrou em cena e, em uma conversa mantida com outro militar comparsa de “Danone”, via WhatsApp, ele o alertou de que a intenção dos policiais do 36º BPM era, justamente, prender o líder da organização criminosa, tendo lhe enviado diversos emojis com símbolos sugestivos de alerta e perigo, tais como facas caveiras, algemas e detetives, acompanhados da expressão “vaza”, deixando claro que “Danone” não deveria comparecer ao encontro. Diante disto, como forma de recompensa pelo “auxílio” prestado à ORCRIM, o representado recebeu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), que foi depositada diretamente na sua conta bancária. Portanto, a perda da graduação no caso concreto se justifica, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também em virtude das gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM ALEXANDRE ARCANJO DE CARVALHO GOMES (Evento 1 – INIC1). Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal em referência, inclusive a certidão de trânsito em julgado do decreto condenatório, ocorrido em 13/03/2023 para o Ministério Público e em 21/03/2023 para a defesa do ora representado (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado, provenientes da Justiça comum TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 estadual, bem como desta Justiça especializada (Eventos 6, 18 e 23), e o extrato de registros funcionais, emitido em 18/04/2023, o qual informa (Evento 15 – EXTRATO1): Data de nascimento: 16/06/1981 Inclusão na PMMG: 26/04/2004 Situação funcional: ATIV. FIM NA SEDE Notas Meritórias ...................................... 43 (quarenta e três) Elogio Individual ...................................... 09 (nove) Menção Elogiosa ..................................... 26 (vinte e seis) Repreensão...............................................01 (uma) Conceito .................................................... A+0050 Devidamente citado, o representado apresentou suas razões escritas de defesa (Evento 36 – RESPOSTA1). Inicialmente, informou a existência de provas cabais que consubstanciaram a absolvição do ora representado, motivo pelo qual foi proposta ação de revisão criminal. Narrou que o representado foi detido pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por ter hipoteticamente repassado informações privilegiadas acerca de uma operação policial que seria deflagrada contra o grupo criminoso comandado por Jhonatan Magno Peres, vulgo “Danone”. Aduziu que inexistiram provas capazes de comprovar que a referida operação policial aconteceu. Relatou que, segundo a acusação, o representado teria monitorado a operação policial deflagrada pelos militares do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e repassado informações em tempo real para que Jhonatan não fosse ao estabelecimento comercial onde foram encontradas máquinas “caça-níqueis” que eram de sua propriedade, pois os militares planejavam efetuar a sua prisão. A acusação narrou, ainda, que o representado teria recebido R$200,00 (duzentos reais) do Sgt PM Luciano Rodrigues pelas supostas informações repassadas a Jhonatan Magno Pires. Asseverou que ficou demonstrado no procedimento administrativo, através dos depoimentos de todos os militares da equipe do tático móvel do 36º BPM escalados no dia 13/04/2019 – Ten PM Júlio César, Cb PM Francisco de Assis Matos Júnior, Cb PM Matheus Henrique Xavier Silva e 3º Sgt PM Paulo Reger –, que a abordagem ao suposto bar não ocorreu e, também, que o representado não teria feito contato com os militares para saber sobre a apreensão das máquinas caça-níquel, sobretudo, naquela data. Destacou que a Corregedoria da PMMG diligenciou e concluiu não ter havido qualquer operação relativa a máquinas caça-níqueis, tampouco abordagem ao bar onde supostamente ocorreram os fatos, informações que foram repassadas à 4ª Auditoria Judiciária Militar (AJME). Informou que o representado, à época dos fatos, era lotado na 180ª Cia do 36º BPM, Companhia diversa da do tático móvel e que, inclusive, possuía estrutura distante da lotação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, alegou que, no período em questão, estava de folga e no estado do Rio de Janeiro, conforme se observa na documentação acostada nas razões de defesa. Em relação aos R$200,00 (duzentos reais) supostamente recebidos, justificou que o representado possuía a prática de vender produtos importados dos Estados Unidos da América (perfumes, cosméticos, vitaminas e outros), sendo essa quantia referente ao pagamento de um perfume comprado pelo Sgt PM Luciano. Aduziu que, em razão de uma dívida que “Danone” possuía com o Sgt Luciano, este pediu àquele que fizesse o depósito na conta bancária do representado, a fim de quitar o pagamento de um perfume que havia adquirido. Alegou que, em momento algum, os autos trazem articulação sobre promessa, exigência ou solicitação de alguma vantagem entre o representado e o Sgt Luciano ou também em relação a Jhonatan. Por fim, destacou a conduta profissional do representado, declarando que ele sempre foi condecorado e reconhecido pela PMMG como um aguerrido combatente. Com essas considerações, que seja julgada improcedente a presente ação ou, alternativamente, que haja suspensão do presente feito até o julgamento da ação rescisória. Acompanharam as razões escritas de defesa os documentos coligidos no Evento 37. Posteriormente, o representado, através do seu advogado, complementou suas razões de defesa. Na oportunidade, alegou a defesa que o representado foi absolvido do crime de organização criminosa, sendo a sua vida pregressa extremamente positiva, conforme demonstrado em seus registros funcionais. Reiterou os argumentos e pedidos trazidos em sua manifestação anteriormente apresentada (Evento 46). Por fim, a pedido do representado, foram juntados aos autos os documentos do Evento 47, entre os quais constam declarações abonadoras de conduta. Os autos foram revistos e inclusos em pauta para julgamento. Em 29/09/2023, este relator deferiu os pedidos defensivos de habilitação do novo advogado do representado e também o pedido subsidiário de adiamento do julgamento da Representação, determinando, todavia, a sua inclusão na sessão que já havia sido convocada para o dia 11/10/2023 (Evento 62). Contra a referida decisão, a defesa do representado opôs embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto ao pedido de sobrestamento ou suspensão da presente Representação em razão da “tramitação paralela de processo criminal (Habeas Corpus n. 2000083-58.2023.9.13.0000) pelo mesmo motivo (com fulcro no art. 198, §2º, do RITJMMG)”. Este relator deixou de apreciar monocraticamente o pedido em face do entendimento de que a matéria deveria ser analisada, em sede preliminar, quando do julgamento da presente Representação. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO OU PELA SUSPENSÃO DA REPRESENTAÇÃO A defesa pugna pelo sobrestamento ou suspensão da presente representação, em razão da tramitação paralela de processo criminal (Habeas Corpus n. 2000083-58.2023.9.13.0000). Para tanto, argumentou que: [...] a matéria versada no referido Habeas Corpus, pendente de julgamento perante este Eg. TJMMG, impugna justamente a condenação havida na Ação Penal Militar originária n 2000542- 19.2021.9.13.0004, que é o mesmo processo originário da presente Representação para Perda da Graduação, e, considerando ainda, que a análise das matérias versadas no referido Habeas Corpus podem anular a decisão condenatória, ou modificar a pena, ou ainda modificar o quantum da pena, é de se concluir que o julgamento do aludido Habeas Corpus poderá tornar inexistente o requisito da “condenação a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos”, requisito este objetivamente estabelecido na norma positiva constitucional, apto a afastar requisito imprescindível de procedibilidade da presente ação (Evento 58, PET1) Pois bem. A Representação para Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal, em seu art. 125, §4º, e, também, no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, cabendo ao Ministério Público propô-la, após a condenação à pena definitiva por tempo superior a dois anos. In casu, verifico que, na ação penal originária – Processo n. 2000542- 19.2021.9.13.0004 –, a decisão penal condenatória transitou em julgado (Evento 1, OUT6) e, nela, restou fixada a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, ensejando, assim, a propositura da Representação para Perda da Graduação. Dessa forma, a tramitação de ação de habeas corpus ou até mesmo de uma possível ação revisional (que fora noticiada pela defesa) é fator que não impede o processamento o julgamento da presente representação, sobretudo porque preenchida a condição de procedibilidade, conforme certidão de trânsito em julgado acostada ao Evento 1, OUT6. Ao meu entendimento, não há como desconsiderar a efetividade da decisão criminal já transitada em julgado. Por essas razões, rejeito o pedido de sobrestamento ou suspensão da presente representação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 MÉRITO No mérito, é oportuno relembrar que a representação para perda da graduação tem por objetivo analisar a conveniência ou não de se manter o militar representado, condenado criminalmente a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, nas fileiras da corporação militar, com base na análise dos seguintes critérios: a gravidade e as circunstâncias do crime praticado; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; o histórico funcional do representado; e outros aspectos que o julgador entender relevantes. Nesse sentido, observo que, no caso em exame, as razões escritas de defesa e a sua complementação foram majoritariamente sustentadas em argumentos relacionados à condenação criminal que originou a presente representação. No entanto é necessário registrar que o mérito da ação penal que determinou a imposição ao representado do decreto condenatório a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, é verdade jurídica que não se discute nesta ação de competência originária deste Tribunal de Justiça Militar. Nesse contexto, temos que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é desfavorável, pois anota, em quase 19 (dezenove) anos de caserna, 78 (setenta e oito) recompensas e 01 (uma) punição. Aliado a isso, temos também declarações de superiores hierárquicos abonadoras de conduta. Entretanto o mesmo não se pode dizer sobre as circunstâncias que permeiam o grave crime praticado pelo representado. Apesar de não se discutir mais o mérito da decisão condenatória já transitada em julgado, é impossível desconsiderar a conduta reprovável por ele praticada. O representado recebeu vantagem indevida em razão de sua função, agindo de forma a resguardar o líder da organização criminosa denominada “Hexagrama”, que operava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas de caça-níqueis. Consta que o representado repassou, através de outro militar, também envolvido na organização, informações sobre uma ação policial que tinha como alvo o líder da organização criminosa. Ao meu entendimento, o proceder do representado apresenta-se como inegável ofensa aos valores e deveres que norteiam a vida de caserna, acarreta reflexos negativos perante a tropa e a sociedade e, consequentemente, incompatibiliza o exercício das funções como policial militar. Por essas razões, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Cb PM Alexandre Arcanjo Gomes e, via de consequência, a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar de sobrestamento do feito e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, passar pela preliminar de sobrestamento e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator, para, igualmente, passar pela preliminar de sobrestamento e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator